Tribunal: TJBA
Processo: 8006071-43.2023.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-18
Data de publicação: 2025-08-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8006071-43.2023.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: GILDASIO ANTONIO DE SOUZA

Advogado(s)
:
MARCOS ANTONIO FARIAS PINTO

APELADO: DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAME

Advogado(s)
:
NAVIA CRISTINA KNUP PEREIRA

PJ05

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. REJEIÇÃO.

I. Caso em exame

Cuidam os autos de embargos de declaração opostos contra acórdão que rejeitou preliminar de prescrição e manteve a validade da cobrança fundada em Cédula de Crédito Bancário, reconhecendo a incidência do prazo prescricional quinquenal, nos termos do art. 206, § 5º, I, do Código Civil. A parte embargante sustenta a ocorrência de omissão e requer a modificação do julgado.

II. Questão em discussão
2. Examina-se se o acórdão embargado padece de algum dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC — obscuridade, contradição, omissão ou erro material — ou se os aclaratórios foram opostos com o intuito de rediscutir matéria já decidida.

III. Razões de decidir
3. O voto condutor do acórdão embargado enfrentou expressamente a questão da prescrição, com base em jurisprudência consolidada do STJ (REsp nº 1.940.996/SP), reconhecendo que a pretensão executiva de Cédula de Crédito Bancário prescreve em três anos, mas subsiste a pretensão de cobrança em cinco anos, por se tratar de dívida líquida constante de instrumento particular.
4. Verifica-se que não há omissão, contradição ou obscuridade, mas simples inconformismo da parte embargante com a conclusão adotada. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de fundamentos ou reexame de provas.
5. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacífico no sentido de que os embargos de declaração não são meio hábil para modificar o julgado, salvo quando constatado vício apto a ensejar efeitos infringentes (STJ, EDcl no AgRg nos EAREsp nº 228.316/TO, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Corte Especial, j. 01/06/2016; EDcl no AgInt no AREsp nº 1.491.953/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 06/05/2020).
6. Ademais, conforme art. 1.025 do CPC, considera-se prequestionada a matéria ventilada nos embargos, ainda que rejeitados, para fins de eventual recurso aos Tribunais Superiores.

IV. Dispositivo e tese
7. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:
“1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito do julgado, devendo ser rejeitados quando ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC. 2. Consideram-se prequestionados os dispositivos suscitados em embargos de declaração, ainda que rejeitados, nos termos do art. 1.025 do CPC.”

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos dos
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO nº 8006071-43.2023.8.05.0103,
em que figura como embargante
GILDASIO ANTONIO DE SOUZA,
e, como parte embargada,
DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO – EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, pelos fundamentos constantes, em
CONHECER E REJEITAR

OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, _____ de _________ de 2025.

Presidente

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

RELATOR

Procurador(a) de Justiça